Tribunal: TJSP
Processo: 1088027-67.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30%. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O APENAS O BANCO DAYCOVAL A LIMITAR O VALOR DOS DESCONTOS. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. O AUTOR É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E CONTRATOU EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍIO. DOCUMENTOS ENCARTADOS QUE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EM 30%. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O APENAS O BANCO DAYCOVAL A LIMITAR O VALOR DOS DESCONTOS. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. O AUTOR É SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E CONTRATOU EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E CARTÃO BENEFÍIO. DOCUMENTOS ENCARTADOS QUE DEMONSTRAM A INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS ACIMA DO LIMITE LEGAL PREVISTOS NOS DECRETOS ESTADUAIS 60.435/2014, ART. 2o, §1o, ITEM 5, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELOS DECRETOS 61.750/2015 E 61.948/2016 ALÉM DO DECRETO 66.622/2022 E RESOLUÇÃO SFP No 26, DE 14 DE ABRIL DE 2022. O AUTOR NÃO PROVOU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.